Tribunal: TJMT
Processo: 0003932-58.2015.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003932-58.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ORLANDO BAPTISTA - CPF: 035.705.198-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que entre o despacho citatório (12/11/2015) e a sentença (
22/08/2023
) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003932-58.2015.8.11.0011
, que declarou a prescrição da execução fiscal e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 156, V, c/c artigo 174,
caput
ambos do CTN e artigo 487, II do NCPC
.

Em suas razões recursais, o apelante que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, que o município não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado.

Argumenta que o próprio judiciário que impediu o curso do processo de execução em seu tramite normal, uma vez que o encaminhou ao arquivo provisório por conta do valor estar abaixo da prevista no provimento 18/2007/CGJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 191515741) pela Defensoria Pública.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT
ajuizou em 2015, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ORLANDO BATISTA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do IPTU inscrito nas
CDA’s nº 2902, 2903 e 2904 de 2015
, cujo valores somados alcançavam a importância de R$ 1.242,47 (mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
recebeu a inicial em data de 12/11/2015, e determinou a citação do executado, sendo expedida carta de citação via Correio que retornou sem êxito (id.191516726-fl.12), no dia
12/01/2016
(id. 191516726 - Pág. 11) o exequente tomou ciência do retorno negativo do “AR”, tendo postulado a e
xpedição de mandado de citação para cumprimento por meio de oficial de justiça, o que foi feito, no entanto, a diligencia restou infrutífera (id. 191516726-fl.34).

Foi aberta vista à exequente, a qual pugnou pela pesquisa de endereço pelos sistemas online, o que foi deferido pelo juízo.

Encontrado novos endereços, foram expedidos mandados de citação para cumprimento por meio de oficial de justiça, todavia, as diligencias restaram infrutíferas (id. 191516726-fl.50 – 191516727-fl.58).

A seguir, o exequente requereu a citação do devedor por Edital ID. 191516727-fl.59, o qual foi deferido em data de 10/06/2019, tendo sido nomeada a Dra.
Rosiane Pereira dos Santos para patrocinar a defesa do executado
, entretanto, não foi publicado edital, sendo apresentado embargos à execução nos próprios autos, os quais foram julgados improcedentes (id. 19156737).

O exequente requereu a penhora dos bens via BACEN-JUD, em seu despacho, o magistrado singular
determinou o arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 285/2014 – caput, artigo 3º, bem como a reunião dos eventuais processos existentes contra o mesmo executado (id. 191516739).

Em data 28/01/2021 o exequente requereu a penhora dos bens via BACEN-JUD, sendo novamente determinado o arquivamento nos termos d
o PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 285/2014 – caput, artigo 3º (id. 191516746).

Reiterado o pedido de bloqueio sisbajud e renajud, o juízo monocrático deferiu o pleito (id. 191515716), todavia, restaram infrutíferas (id. 191515717).

Foi aberta vista à exequente sobre o resultado infrutífero da penhora de dinheiro, a qual pugnou pela expedição de
ofício ao Cartório de Imóveis a fim de localizar bens em nome do executado, o que foi indeferido pelo juízo (id. 191515724)
.

Posteriormente, no dia 15/12/2021 o exequente requereu a suspensão do feito por 12 (doze) meses, que foi deferida (id. 191515727).

Findo prazo, intimado, o exequente manifestou-se no dia 31/03/2023 requerendo que fosse
realizada a pesquisa por meio do sistema RENAJUD (id. 191515731).

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada na data de 22/08/2023 que declarou a prescrição da execução fiscal e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 156, V, c/c artigo 174,
caput
ambos do CTN e artigo 487, II do NCPC (id. 191515736)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, em 12/11/2015 foi determinada a citação da parte devedora, estando o exequente ciente d
a falha na tentativa de localização do devedor em
12/01/2016
(id. 191516726 - Pág. 11).

Embora tenha sido deferida a citação por edital do executado, o ato de comunicação não foi levado a efeito (id. 191516727 - Pág. 7), logo, a pretensão restou fulminada pela prescrição quando da prolação da sentença na data de 22/08/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024